Tribunal: TJDFT
Processo: 0743092-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS E DIFERENÇA DAS MENSALIDADES A PARTIR DE 2019. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Como a própria requerente alegou na inicial, para que seja reconhecida a abusividade dos aumentos e diferença das mensalidades a partir de 2019, necessária a juntada pela ré da planilha de custeio do período, análise da existência de incremento de valores, além análise pericial, se o caso. Com isso, não é possível a constatação da desproporcionalidade e abusividade das cobranças sem o exaurimento da cognição exauriente. Não se se afigura, pois, presente a probabilidade do direito neste momento processual”.
3. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. 3.1. “A questão reclama ampla dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o que não se coaduna com a estreita via do Agravo de Instrumento e, assim, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência vindicada pela Agravante, escorreito o indeferimento realizado pela Magistrado de origem. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1369913, 07196898520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.